Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA NÃO UTILIZADA. NULIDADE INEXISTENTE. RECONHECIMENTO. PESSOA CONHECIDA. INDICAÇÃO. VALIDADE. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA.
1. Podendo se extrair da prova produzida a certeza quanto à existência do crime, bem como a presença de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, tendo em vista que o aprofundamento no conjunto probatório, por determinação constitucional, cabe ao Tribunal do Júri.
2. Não cabe falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia se as provas que se alega não terem sido devidamente custodiadas não constituem fundamento da sentença de pronúncia.
3. Não é de falar em insuficiência de provas, sob alegação de que a decisão se fundamentou em testemunho por “ouvir dizer” se os depoimentos das testemunhas são coerentes, tanto entre si, como com os demais elementos indiciários existentes nos autos e não configuram meros boatos ou testemunhos indiretos.
4. O decote das qualificadoras, na fase processual da pronúncia, só é possível quando se apresentam manifestamente improcedentes ou descabidas. Não sendo o caso, devem ser submetidas ao Júri, que tem a competência para decidir sobre a incidência no caso em concreto. Ademais, não é cabível o exame aprofundado do conjunto probatório, antes de ser submetida a questão ao Conselho de Sentença.
4. Recurso não provido.